Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a confissão extrajudicial do réu, além dos demais elementos probatórios, demonstram com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de furto.
II - O princípio da presunção da inocência não afasta do réu o ônus de comprovar os fatos por ele alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Pequenas divergências nos depoimentos testemunhais quanto a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da narrativa, especialmente quando consistentes nos aspectos essenciais dos fatos. Precedentes.
V – A ausência das declarações da vítima em Juízo e na polícia não têm o condão de afastar a existência do crime de furto e de sua autoria, porque a prova testemunhal coligida mostra-se apta a embasar o decreto condenatório.
VI - Recurso conhecido e desprovido.